Tribunal: TJMT
Processo: 1010173-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010173-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FRIGORIFICO OCHOVE LTDA - ME - CNPJ: 01.509.708/0001-35 (AGRAVANTE), RUYLON T S DE CARVALHO EIRELI - CNPJ: 28.802.183/0001-88 (AGRAVADO), SS CORRETORA DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 23.853.533/0001-11 (AGRAVADO), S. L. DE ALMEIDA E CIA. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos que autorizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes; o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Frigorífico Ochove Ltda. - ME,
objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais
, promovida em desfavor de
Ruylon T S de Carvalho Eireli
e
outros.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que resta devidamente demonstrado nos documentos que acompanharam a peça inicial, que a ação foi ajuizada com pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o intuito de arrestar quantia via sistema BACENJUD, de propriedade dos agravados, eis que há iminente risco de que, caso os agravados sejam intimados, os valores constantes nas contas das pessoas físicas possam ser transferidos para qualquer outra pessoa da família, ou até mesmo para terceiros, já que não foram encontrados valores ou bens nas contas bancárias das pessoas jurídicas.

Aduz, ainda, que o indeferimento do pedido de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, certamente resultará na frustação da execução, já que a gravidade dos delitos perpetuados pelos agravados, demonstram a mínima espontaneidade no cumprimento das obrigações.

Pede, pois, a concessão da medida liminar, para que seja determinada a realização do processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 135 do CPC, visando realizar o arresto via sistema Bacenjud de valores nas contas e aplicações financeiras dos sócios das empresas agravadas, até o limite do débito perseguido. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 45451459).

Ausente contrarrazões diante da não angularização do feito (Id 60051482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a agravante propôs ação ordinária de rescisão contratual com pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado, promovida em desfavor dos agravados, aduzindo, em síntese, que
foi veementemente enganada durante a compra de milhos, que por sua vez, eram destinados à criação de suínos pela agravante
.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que não restou comprovada a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados.

Vejamos.

O caso é de desprovimento do recurso, uma vez que,
como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional ao princípio da personificação societária, podendo ser concedida somente quando preenchidos os pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial.

Tais requisitos decorrem do art. 50 do Código Civil, o qual, por oportuno, transcreve-se:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, inaugurou-se procedimento apto a averiguar a ocorrência das aludidas hipóteses, conforme se verifica no Capítulo IV do Título III do Livro III desse diploma, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”.

A teor do art. 133, §§ 1o e 2o, do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – que também poderá ser aplicado nos casos de desconsideração inversa – será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, e deverá observar os pressupostos previstos em lei.

Desse modo, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
, após a análise dos documentos que instruem o processo eletrônico ora
sub examine
,
não restou comprovada a impossibilidade de adimplemento pela pessoa jurídica dos valores cobrados
, assim como, dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil alhures mencionado, o que afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas nesta fase processual.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). O simples fato de não constar a existência bens em nome da empresa devedora e de ter sido alterado o quadro societário desta não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”

(TJMT Agravo de Instrumento 1014013-43.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 28/01/2020) (destaquei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS
- RECURSO DESPROVIDO.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. A extensão dos efeitos de certas obrigações aos bens particulares dos sócios da pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, demandando comprovação robusta, o que não se deu no caso dos autos”
(TJMT Agravo de Instrumento 1002174-55.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei)

Assim, não há elementos nos autos, indene de dúvidas, de que, acaso os agravados sejam intimados da ação proposta, irão transferir os valores constantes nas contas das pessoas físicas
para qualquer outra pessoa da família, ou até mesmo para terceiros, já que não foram encontrados valores ou bens nas contas bancárias das pessoas jurídicas, ora agravadas.

Portanto, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados aos autos, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020